Tribunal: TJES
Processo: 5008304-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008304-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR GOMES DA SILVA

AGRAVADO: GEDIEL TEIXEIRA XAVIER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Cezar Gomes da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da ação de cobrança de honorários de corretagem ajuizada contra Gediel Teixeira Xavier, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, sustentando viver atualmente apenas de remuneração como servidor público, sem mais exercer a atividade de corretor de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça somente deve ser concedida à parte que comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que revelem capacidade econômica da parte requerente, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O valor expressivo da causa (R$ 127.175,00), relativo a honorários de corretagem por intermediação de imóvel rural avaliado em mais de R$ 2.600.000,00, indica atuação do Agravante em mercado de alto valor agregado, contradizendo a alegada condição de hipossuficiência.

6. Consulta ao CRECI revela que o Agravante permanece com registro ativo como corretor de imóveis, infirmando sua alegação de que teria deixado a profissão desde 2022.

7. Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 2024, no contexto de candidatura ao cargo de vereador, indica patrimônio de R$ 194.800,00, incluindo imóveis e numerário, afastando a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

8. A documentação apresentada (recibos de entrega do IRPF) é insuficiente, pois não contém as informações completas das declarações, tampouco foram juntados extratos bancários ou outros elementos que permitissem análise fidedigna da situação financeira.

9. A contratação de advogado particular, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade, constitui elemento adicional que, somado aos demais, reforça a conclusão de ausência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da alegada hipossuficiência, sendo a presunção legal decorrente da declaração da parte de natureza relativa. A existência de patrimônio relevante, a atuação em atividade profissional de alto valor agregado e a insuficiência da prova documental apresentada afastam a presunção de pobreza e autorizam o indeferimento do benefício. O ônus da prova da insuficiência econômica recai sobre o requerente, quando presentes elementos que infirmem a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
contra a decisão de ID 69339346 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, nos autos da ação de cobrança de honorários de corretor de imóvel ajuizada pelo agravante em face de
GEDIEL TEIXEIRA XAVIER
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(1)
que
j
untou aos autos contracheque atual como servidor público municipal e três declarações de imposto de renda na condição de isento;
(2)
A comissão de R$ 40.000,00 recebida em 2022 foi pontual, isolada e não representa sua realidade financeira atual;
(3)
desde 2022, não exerce mais a atividade de corretor de imóveis, vivendo exclusivamente de remuneração modesta como servidor público;
(4)
prova documental demonstra sua atual situação econômica limitada, ensejando a concessão da gratuidade.

Diante desses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID 14499512, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de cancelamento da distribuição do feito originário, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa
, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente
. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

C
onforme ensina a doutrina,
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

A decisão de primeiro grau indeferiu o benefício com base em fundadas dúvidas sobre a hipossuficiência do autor, ora Agravante, destacando, para tanto: (a) o exercício da profissão de corretor de imóveis; (b) o recebimento pretérito de comissão no valor de R$ 40.000,00; (c) o valor expressivo da causa (R$ 127.175,00); e (d) a insuficiência da prova documental apresentada, notadamente a ausência da declaração de imposto de renda completa.

Com efeito, os elementos constantes dos autos não apenas deixam de comprovar a alegada situação de carência financeira, como, ao revés, indicam a existência de capacidade econômica do Agravante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a própria natureza da ação originária — uma cobrança de honorários de corretagem no montante de R$ 127.175,00 — já constitui um forte indicativo da capacidade econômica do postulante. Tal valor, pleiteado como diferença de comissão pela intermediação da venda de um imóvel rural transacionado por R$ 2.623.500,00 (dois milhões
e
seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais), demonstra que o Agravante atua em um mercado de alto valor agregado. A alegação de que não mais exerce a profissão de corretor de imóveis desde 2022, além de ser uma afirmação unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, é contraditória com a consulta ao sítio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI –
13ª Região
), que o aponta como profissional "Ativo" (ID 65635579).

A
lém disso, verifica-se que o
Agravante foi candidato ao cargo de Vereador no Município de Presidente Kennedy/ES nas eleições municipais de 2024. Nessa ocasião, em cumprimento a uma exigência legal, apresentou à Justiça Eleitoral uma declaração de bens na qual arrolou um patrimônio total de R$ 194.800,00 (cento e noventa e quatro mil e oitocentos reais). Conforme as informações
disponibilizadas na
consulta pública
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
, tal patrimônio é composto pelos seguintes ativos: quatro quitinetes em construção, avaliadas em R$ 113.500,00; uma casa, avaliada em R$ 55.800,00; e numerário em espécie no valor de R$ 25.500,00
2
.

A existência desse patrimônio, declarado pelo próprio Agravante em outro ramo do Poder Judiciário, por si só, afasta a presunção de falta de recursos. A posse de vários imóveis, ainda que em construção, e a indicação de quantia relevante em espécie são circunstâncias incompatíveis com a alegação de que o recolhimento das custas — que representam parcela mínima de seus bens — comprometeria o seu sustento. Além disso, declarar pobreza para fins processuais e, ao mesmo tempo, informar patrimônio próximo de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
para fins eleitorais revela conduta contraditória e sugere tentativa de se beneficiar indevidamente da gratuidade, apesar de possuir condições de suportar os encargos do processo.

Ademais, a fragilidade da tese recursal é acentuada pela manifesta insuficiência da documentação apresentada para comprovar sua situação financeira. O Agravante se limitou a juntar os recibos de entrega de suas declarações de Imposto de Renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025 (IDs 66188331, 66188332 e 66188333). Tais documentos são notoriamente incompletos, pois informam apenas o total de rendimentos tributáveis, omitindo informações cruciais como rendimentos isentos e não tributáveis, a evolução patrimonial (bens e direitos) e eventuais dívidas e ônus reais. A apresentação da declaração em seu inteiro teor era imprescindível para uma análise fidedigna de sua capacidade contributiva, sendo seu ônus instruir o pedido de forma adequada e convincente, o que não foi feito.

Da mesma forma, o Agravante não apresentou extratos bancários de todas as suas contas correntes e de investimentos, documento de suma importância para aferir sua movimentação financeira e liquidez. A ausência deliberada de documentos essenciais inviabiliza uma análise precisa da alegada insuficiência econômica e reforça a convicção de que o postulante não se enquadra no perfil de beneficiário da gratuidade. O ônus da prova, no caso de existirem elementos que infirmem a presunção, recai sobre o requerente, que deve demonstrar, de forma inequívoca, a sua necessidade.

Por fim, embora a constituição de advogado particular, por si só, não seja elemento suficiente para afastar a concessão da benesse, tal circunstância, quando analisada em conjunto com todo o acervo probatório, reforça a conclusão de que o agravante
possui
condições de suportar as custas do processo. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça: (TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/09/2021).

Desse modo, a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça, deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

Diante desse resultado, o agravante deverá providenciar o recolhimento das custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/15), bem como efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

1
Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual
de

Direito

Processual
Civil – Volume
único.
10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
TSE: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUDESTE/ES/2045202024/80002303372/2024/56855

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.